Tribunal: TJDFT
Processo: 0750269-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TR NSITO. RECUSA À REALIZAÇÃO DE TESTE DE ALCOOLEMIA. INFRAÇÃO PREVISTA NO ART 165-A DO CTB. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor, ora recorrente.
2. Recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente à pretensão de declaração de nulidade do Auto de Infração.
3. A controvérsia recursal incide na legalidade do Auto de Infração e sobre o envio da notificação de autuação.
4. Na situação em tela, o Auto de Infração o SA03092616, Órgão Autuador DETRAN – DF, informa expressamente que o condutor se recusou a fazer o teste do bafômetro
5. O Art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro é claro ao prever infração gravíssima ao condutor de veículo automotor que: “recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277”.
6. A recusa do condutor de veículo, abordado em via pública, em realizar o teste de alcoolemia, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação (Súmula 16 - TUJ).
7. A desconfiança do autor em relação à qualidade do teste de alcoolemia não constitui motivação suficiente para afastar a infração de trânsito prevista no Art. 165-A do CTB.
8. Em relação à autuação do infrator, o Art. 281, II, do Código de Trânsito Brasileiro, estabelece o prazo de 30(trinta) dias para a Administração Pública expedir a notificação pertinente.
9. No presente caso, importante assinalar que, além de ter sido notificado no momento da infração, também fora enviada a notificação, via Correios, para o endereço do proprietário do bem, cadastrado no órgão de trânsito, conforme documentos apresentados pelo réu.
10. Recurso conhecido e não provido. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, em razão da gratuidade que defiro.
11.Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.